Tribunal: TJSP
Processo: 1011276-56.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011276-56.2015.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ITAUSEG SAÚDE S A e ITAÚSEG SAÚDE S/A, é embargada MARIA
LYGIA SAVOY CASTRO REINACH.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO, ANGELA LOPES, MAURO CONTI MACHADO E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011276-56.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 7650
2
Embargos de Declaração Cível no 1011276-56.2015.8.26.0011/50000
Embargtes: Itauseg Saúde S A e Itaúseg Saúde S/A
Embargado: Maria Lygia Savoy Castro Reinach
Comarca: São Paulo
Voto no 7650
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO – Inexistência –
Texto da tira de julgamento que foi bem redigido – Embargos
de Declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 190/200, proferido em sede de apelação, que negou
provimento ao recurso do executado.
O embargante requer a correção de erro material, pois
entendeu da leitura da tira de julgamento que esta indicava voto
vencedor do relator sorteado.
É o relatório.
De fato, numa primeira leitura, a primeira frase da tira de
julgamento parece denotar que o resultado do acórdão seria pelo
provimento do recurso, de acordo com o voto do relator sorteado.
Entretanto,
ela
referia-se
ao
primeiro
julgamento
realizado pela turma, composta apenas por três desembargadores,
com voto vencido do 3o julgador. Em seguida, como indica a tira, o
julgamento foi estendido na forma do art. 942, § 1o, do CPC, tendo sido
negado provimento ao recurso, como resultado final, ficando este
relator designado para o acórdão.
Portanto, não há erro a ser corrigido, pois reflete a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011276-56.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 7650
3
dinâmica do julgamento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator